Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Processo : 0712986-70.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 151666359 dos autos originários n. 0731253-92.2020.8.07.0001), proferida em liquidação provisória de sentença coletiva, que rejeitou o requerimento de conversão da liquidação pelo procedimento comum. Fundamentou o juízo singular: No EREsp no 1.705.018 – DF, o STJ pacificou entendimentos divergentes entre a Quarta Turma – que considerava necessária a liquidação – e a Terceira Turma – para a qual a liquidação era dispensável, podendo ser substituída por cálculos simples. No seu voto, que foi acompanhado pela maioria do colegiado, o Ministro Luis Felipe Salomão apontou que a fase de liquidação da sentença genérica, por procedimento comum, objetiva "completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado". Contudo, esse entendimento é utilizado quando se tem dúvida, por exemplo, sobre a titularidade do crédito, em que há necessidade de ampla cognição. Foi reconhecido que podem existir situações em que o credor instrua regularmente o processo, juntando aos autos prova de que era possuidor de poupança no período de incidência dos expurgos – o que possibilitaria, em tese, a verificação de sua legitimidade e do valor a ser executado, sem necessidade de cognição ampla, o que é o caso dos autos, pois o réu juntou os documentos necessários à liquidação ou será intimado a fazê-lo, não havendo qualquer dificuldade nesse sentido. Outrossim, o Tema 482 dos recursos repetitivos do STJ dispõe que “a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-JdoCPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95doCDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-JdoCPC”. Isso significa que há necessidade de se apurar o valor devido pelo réu para que após haja a conversão do feito em cumprimento provisório de sentença, com as penalidades impostas pelo Código, caso não haja o pagamento voluntário da obrigação, o que corresponde com o entendimento deste Juízo: primeiro se verifica o valor a ser pago, em liquidação provisória, e depois se intima para que ocorra o pagamento, em cumprimento provisório de sentença. Assim, não há necessidade de que a liquidação tramite pelo procedimento comum, como pretende o réu, pois não há fato novo a ser provado, bastando mera perícia nos documentos para apuração do valor do débito. Desta forma, aguarde-se o transcurso do prazo de 10 (dez) dias, a fim de que haja o descadastramento do patrono do terceiro interessado Renato Ribeiro, bem como a manifestação do perito. O agravante defende o não cabimento da liquidação por arbitramento, tendo em vista a necessidade de apreciação de diversos fatos novos, a serem apurados em liquidação pelo procedimento comum. Aponta ainda a necessidade de suspensão do feito, em decorrência da questão a ser definida no Tema 1169 do C. STJ: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Registro, inicialmente, que a controvérsia afetada no Tema 1.169 do STJ é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Segundo a página oficial do Superior Tribunal de Justiça, há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC de 2015. Assim, somente serão suspensos os processos que discutem “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva”. Ou seja, se o recurso cuida de outras matérias, ainda que a solução do recurso paradigma ao tema repetitivo venha a prejudicar o prosseguimento do feito na origem, a tese do Superior Tribunal de Justiça em nada prejudicará as demais questões que estão sob análise no recurso, mormente em sede de agravo de instrumento, porquanto tirado de liquidação ou cumprimento de sentença, que é de conhecimento restrito. Logo, além de não corresponder à ordem da Corte Superior, o sobrestamento do recurso não traria benefício, mas resultaria perda de tempo para o julgamento, porque depois de firmada a tese o Colegiado teria de enfrentar as demais matérias não referentes à necessidade de prévia liquidação. Feito esse registro, prossigo no exame. Na hipótese, é descabida a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum, na forma preconizada no art. 509, inc. II, do CPC. Isso porque o título judicial formado na ação civil pública estabeleceu os elementos suficientes à exata apuração do valor devido, o que pode ser alcançado por simples prova pericial, bastando verificar se o exequente ostentou a condição de devedor no título executivo e suportou os chamados expurgos inflacionários do período analisado. Logo, desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, uma vez que a situação analisada nos autos não reclama prova de fatos novos para estimar o montante da condenação. Precedente: Acórdão 1638152, 0705734-50.2022.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em: 9/11/2022, DJE: 5/12/2022. Nesse quadro, evidencio a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se Brasília – DF, 14 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator